Tribunal: TJBA
Processo: 8009849-61.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009849-61.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FULVIO STEFANIO CUNHA SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA VALIM SINAY NEVES, JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

APELADO: NRE PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO DE 30% NAS MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR DE MEDICINA EM VISTA DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE AULAS FRENTE A PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE APENAS SE ADAPTOU ÀS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS NOS TEMPOS PANDÊMICOS - AULAS ON-LINE QUE NÃO SE COMPROVOU TEREM REDUZIDO A QUALIDADE DE ENSINO – AULAS DO INTERNATO QUE RETORNARAM APENAS DOIS MESES APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA GARANTINDO SEGURANÇA AOS ALUNOS - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO OU ILÍCITO - APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral para que fosse deferido a parte apelante desconto de 30% (trinta por cento) nas mensalidades do curso de medicina em vista da pandemia da COVID-19.

2.
Em suas razões recursais a própria parte apelante admite
a pandemia como “
O evento extraordinário e imprevisível está presente em função da crise pandêmica gerada pelo COVID-19, fato superveniente à realização do contrato, cuja previsibilidade não estava ao alcance das partes.
”.

3.
Não há
prova de que as alterações na forma de ministrar as aulas devido às determinações normativas estaduais e federais tenha acarretado um ganho extraordinário ao fornecedor ou mesmo uma desvantagem excessiva para os alunos visto que, apenas as aulas práticas presenciais, por motivos óbvios, foram suspensas em razão da COVID.

4. Frente a um vírus mortal, sem cura ou tratamento eficaz conhecidos até então, a suspensão do internato por dois meses se mostra, na verdade, um meio da instituição de ensino garantir a saúde e segurança de seus alunos admitindo a parte apelante que, apenas dois meses após o início da pandemia, retornaram as atividades do internato.

5. Não é o caso de reconhecimento de desequilíbrio contratual decorrente da excessiva onerosidade ao consumidor na medida em que os serviços continuaram a ser prestados dentro dos limites fáticos possíveis e normativos impostos pelo Governo Estadual e Federal em enfrentamento da própria pandemia.

6.
A
prova dos autos
não permite concluir pela existência de quaisquer irregularidades ou abusos
por parte da
universidade
acionada
no caso
concreto, sendo as medidas questionadas fruto da pandemia, com isolamento social determinado pelas autoridades competentes, não se podendo admitir que tal fato venha a obrigar a concessão de descontos nas mensalidades cobradas dos discentes.

7
.
Não havendo ilícito, não há ilegalidade a ser superada e, por via de consequência não se pode falar em dever de indenizar, inclusive quanto aos alegados danos morais.

8
. Apelo improvido com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja cobrança permanece suspensa por ser a autora credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009849-61.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
FULVIO STEFANIO CUNHA SANTOS
e como apelada
NRE PARTICIPACOES S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .